Tribunal: TJPA
Processo: 0806029-23.2025.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806029-23.2025.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: GARDENIA DA SILVA FRAZAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: NICODEMOS ALVES DE AGUIAR, ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL APÓS PUBLICAÇÃO DE ADITIVO. REVERSÃO DE REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS REGRAS NO CURSO DO CERTAME SEM ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 1º lugar no Concurso Público nº 001/2024 do Município de Itaituba/PA para o cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que concedeu a segurança para anular ato administrativo que reverteu os requisitos de qualificação previstos no Aditivo 001 do Edital nº 001/2024, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, desde que preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reversão, no curso do certame e após a aprovação da candidata em primeiro lugar, dos requisitos de qualificação previamente ampliados por aditivo editalício, com exclusão da habilitação que fundamentou sua inscrição e aprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital constitui a lei do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo o cumprimento das regras previamente estabelecidas.

4.

O Aditivo 001, ao ampliar os requisitos de formação para o cargo de Professor de AEE, integrou-se ao edital e passou a reger o certame, produzindo efeitos jurídicos vinculantes.

5.

A candidata inscreveu-se e participou do concurso com base na redação vigente do edital após o Aditivo 001, sendo aprovada em primeiro lugar, o que evidencia legítima confiança na estabilidade das regras.

6.

A modificação posterior dos requisitos de qualificação, sem superveniência de alteração legislativa, afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança, da impessoalidade e da isonomia.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite alteração das regras editalícias no curso do certame apenas em caso de modificação legislativa superveniente, vedando mudanças após a homologação ou no curso da seleção que comprometam a estabilidade das regras.

8.

A reversão imotivada das exigências editalícias configura ilegalidade apta a ensejar controle jurisdicional, justificando a concessão da segurança para restabelecer a regra vigente à época da inscrição e aprovação da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Reexame necessário não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O edital de concurso público, inclusive seus aditivos regularmente publicados, vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame.

2.

A alteração das regras do concurso público no curso do certame somente é admitida em caso de modificação legislativa superveniente.

3.

A reversão imotivada de requisitos de qualificação após a aprovação do candidato viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ensejando a concessão de mandado de segurança para assegurar a nomeação, se preenchidos os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade e segurança jurídica.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29.314 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.03.2016; STF, MS 27.160, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 18.12.2008; STF, RE 318.106, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Gardênia da Silva Frazão
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Itaituba e pelo Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 001/2024
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reverteu os requisitos de qualificação previstos no Aditivo 001 do Edital nº 001/2024, assegurando o direito à nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), desde que preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

No mencionado
mandamus
(Num. 32914657 - Pág. 1/9)
, a patrona do impetrante narrou que a mesma participou do Concurso Público nº 001/2024, promovido pelo Município de Itaituba/PA, para o cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), logrando aprovação em 1º (primeiro) lugar. Relatou que o edital originário, publicado em 22/03/2024, previa requisitos restritivos de formação (Pedagogia e Letras), tendo a impetrante apresentado impugnação administrativa com fundamento na Resolução CNE/CEB nº 4/2009. Informou que, em 04/04/2024, foi publicado o Aditivo 001, ampliando os requisitos para admitir “Licenciatura em Educação Especial OU Licenciatura em Pedagogia com Especialização em Educação Especial OU Inclusiva OU Licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento com Especialização em Educação Especial ou Inclusiva”.

Afirmou que, confiando na legalidade do Aditivo 001, a impetrante inscreveu-se no certame, por possuir Licenciatura em Ciências Naturais e Pós-Graduação em Educação Profissional Tecnológica e Inclusiva, tendo sido aprovada em primeiro lugar.

Aduziu que, em 29/04/2025, após período de suspensão, houve publicação de novo edital ou retificação que teria revertido os requisitos para a redação original, excluindo a qualificação da impetrante, o que reputou ato ilegal e abusivo.

Sustentou violação aos princípios da vinculação ao edital, da proteção da confiança legítima, da boa-fé objetiva, da publicidade, da transparência e da isonomia, bem como afronta à Resolução CNE/CEB nº 4/2009.

Defendeu que a alteração posterior e imotivada das regras editalícias, após a aprovação da impetrante em primeiro lugar, convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Ao final, pleiteou a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo que reverteu os requisitos do Aditivo 001 e assegurar a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

O Município de Itaituba, por meio de sua Procuradoria Jurídica, ingressou no feito (Num. 32914729 - Pág. 1/2), reconhecendo a procedência do pedido. Informou ter acatado o Parecer nº 004/2025-AT da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de Educação, o qual considerou válida a inscrição e aprovação da impetrante com base no Aditivo 001, reconhecendo que houve lapso da banca examinadora ao não manter o texto retificado na nova publicação do edital. Manifestou-se pela adequação da via do mandado de segurança e pela necessidade de concessão da ordem.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada (Num. 32914733 - Pág. 1/3).

Em razão das partes não terem interposto recurso, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 33145049 - Pág. 1, determinei o encaminhamento do feito ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (Num. 33281167 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Gardênia da Silva Frazão em face de ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Itaituba e pelo Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 001/2024,
concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reverteu os requisitos de qualificação previstos no Aditivo 001 do Edital nº 001/2024, assegurando o direito à nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), desde que preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

No caso dos autos, o Aditivo 001 do
Concurso Público nº 001/2024, promovido pelo Município de Itaituba/PA
, ao ampliar os requisitos de formação para o cargo de Professor de AEE, integrou-se ao edital e passou a reger o concurso. A impetrante, confiando na validade dessa nova regra, se inscreveu e foi aprovada em primeiro lugar no referido certame.

Por conseguinte, uma modificação posterior no que constava no referido edital configura afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Sendo importante ressaltar que as mudanças das regras inicialmente previstas no edital de um concurso público que digam respeito à admissão e avaliação de candidatos só são admitidas no decorrer do certame por necessidade de adequação ao princípio da legalidade em decorrência de modificação legislativa superveniente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido da impossibilidade de alterações em editais de concursos públicos após a homologação dos resultados, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2.
Concurso público. Alteração de regras contidas no edital de concurso público após a homologação do resultado do certame. Impossibilidade. 3. Desrespeito aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 29314 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008).
2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).
3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4
. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.
5. Ordem denegada. (MS 27160, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026